Tribunal: TJDFT
Processo: 0753612-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753612-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LAENDER PEREZ AGRAVADO: ELIANE LUIZA TOBIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RODRIGO LAENDER PEREZ, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0738543-66.2017.8.07.0001, no qual contende com ELIANE LUIZA TOBIAS. Ao que consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator